Tribunal: TJPA
Processo: 0895040-13.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0895040-13.2022.8.14.0301

APELANTE: GEORGE QUARESMA SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação revisional de contrato c/c consignação em pagamento. Juros remuneratórios. Taxas dentro da média de mercado. Ausência de abusividade. Improcedência mantida. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou totalmente improcedente a pretensão revisional do contrato de empréstimo pessoal.

II.

Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se é possível a limitação dos juros remuneratórios pactuados em contrato bancário; (ii) saber se há direito à repetição de indébito diante da alegada cobrança indevida; (iii) saber se é devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

III.

Razões de decidir

3.

A jurisprudência consolidada do STJ, com base no REsp 1.061.530/RS, admite a revisão das taxas de juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e demonstrada cabalmente a abusividade, o que deve ser verificado a partir das peculiaridades do caso concreto.
4. No presente caso, a taxa contratada de 1,69% ao mês não ultrapassa uma vez e meia a média de mercado à época da contratação, e não houve prova de aplicação de taxa superior ou de divergência entre o contratado e o efetivamente cobrado.
5. O laudo unilateral apresentado com a inicial não comprova a alegada abusividade, especialmente diante da ausência de outras provas, conforme declarado pelo próprio autor.
6. Inexistindo prova de cobrança indevida ou de cláusula nula, é inviável a repetição de indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
7. Quanto à majoração dos honorários recursais, aplica-se o art. 85, §11, do CPC, que impõe sua majoração quando o recurso for integralmente desprovido, sendo mantida a suspensão de exigibilidade em razão da justiça gratuita.

IV.

Dispositivo e tese

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A limitação da taxa de juros remuneratórios em contratos bancários somente é possível mediante demonstração concreta de abusividade; a simples diferença entre a taxa contratada e a média de mercado não autoriza a revisão judicial. A repetição de indébito depende de prova de cobrança indevida e de má-fé do credor. A majoração de honorários advocatícios é devida em grau recursal quando o recurso é integralmente desprovido".

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil: arts. 85, §8º e §11, e 487, I. Código de Defesa do Consumidor: art. 42, parágrafo único. Súmula 596 do STF.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.061.530/RS. STJ, REsp 2.009.614/SC. STJ, REsp 1.821.182/RS.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelação cível interposta por George Quaresma Souza
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou
improcedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato Bancário com pedido de tutela antecipada
, proposta em face do
Banco do Brasil S.A.

O dispositivo final foi assim proferido:

III. Dispositivo Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, pelo que decreto a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes que fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Todavia, suspendo a sua exigibilidade, uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita. Havendo apelação, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo legal, caso queira. Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do para Pará, para os devidos fins. Após o trânsito em julgado, cumpridas as diligências necessárias, arquivem-se os autos, dandose baixa no registro e na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Nas razões recursais, o recorrente argui, em síntese: que houve ofensa aos princípios da boa-fé e da transparência, previstos no Código de Defesa do Consumidor e no Código Civil, tendo em vista que a instituição financeira teria deixado de prestar informações claras e adequadas acerca das cláusulas contratuais e da formação das parcelas, o que teria ocasionado prejuízos ao consumidor; alega abusividade na taxa de juros remuneratórios, argumentando que foi pactuada a taxa de 1,69% a.m., mas aplicada, de fato, a taxa de 1,83% a.m., resultando em acréscimos indevidos e desproporcionais ao valor das parcelas.

Invoca o julgado repetitivo do REsp 1.061.530/RS, em que o STJ estabelece a possibilidade de controle judicial da taxa de juros quando esta excede em 1,5 vez a média de mercado, como parâmetro para caracterização de abusividade.

Requer revisão contratual com adequação dos encargos, devolução em dobro dos valores cobrados a maior (repetição de indébito) e que não haja majoração das verbas de sucumbência, em atenção ao direito constitucional de recorrer (art. 5º, LV, da CF/1988), considerando também sua condição de hipossuficiência.

Contrarrazões apresentadas (ID 24171143).

Por distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 1º de abril de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Diante do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

2.1.

Limitação dos juros remuneratórios.

No tocante às taxas de juros remuneratórios praticadas por instituições financeiras, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 596, estabeleceu que tais instituições não estão sujeitas à limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33, podendo cobrar taxas superiores a 12% ao ano.

Todavia, excepcionalmente, admite-se a revisão das taxas contratadas. Atualmente, ambas as Turmas de Direito Privado do STJ consolidaram o entendimento de que a taxa de juros contratada não pode ser considerada abusiva apenas com base na comparação com a taxa média de mercado ou na mera alegação de peculiaridades do caso concreto, sem fundamentação adequada.

Nesse sentido, o STJ estabeleceu que:

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

1- Recurso especial interposto em 19/4/2022 e concluso ao gabinete em 4/7/2022.

2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) a menção genérica às "circunstâncias da causa" não descritas na decisão, acompanhada ou não do simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média praticada no mercado, é suficiente para a revisão das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos de mútuo bancário; e b) qual o incide a ser aplicado, na espécie, aos juros de mora.

3- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

4- Deve-se observar os seguintes requisitos para a revisão das taxas de juros remuneratórios: a) a caracterização de relação de consumo; b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas.

5-
São insuficientes para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios: a) a menção genérica às "circunstâncias da causa" - ou outra expressão equivalente; b) o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN e c) a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual.

6- Na espécie, não se extrai do acórdão impugnado qualquer consideração acerca das peculiaridades da hipótese concreta, limitando-se a cotejar as taxas de juros pactuadas com as correspondentes taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN e a aplicar parâmetro abstrato para aferição do caráter abusivo dos juros, impondo-se, desse modo, o retorno dos autos às instâncias ordinárias para que aplique o direito à espécie a partir dos parâmetros delineados pela jurisprudência desta Corte Superior.

7- Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 2.009.614/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi,
TERCEIRA TURMA
, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.
Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

4.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.

5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutelado por meio de ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por inadequação da via eleita.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
QUARTA TURMA
, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

No presente caso, a taxa de juros remuneratórios pactuada foi de 1,69% ao mês e 22,28 a.a., conforme estipulado no contrato. Observa-se que o percentual contratado não ultrapassa uma vez e meia a taxa média, conforme dados disponibilizados pelo Banco Central, consultáveis publicamente. (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores – consultado em 01.04.2025).

Por sua vez, a alegação de que a taxa cobrada pelo Banco réu seria diversa daquela contratada, não encontra respaldo probatório nos autos, sendo insuficiente o laudo unilateral apresentado com a exordial, não merecendo acolhimento. Especialmente, na medida em que insta a se manifestar sobre provas, o autor informou não possuir mais provas a produzir,

Dessa forma, conclui-se que as taxas cobradas são legítimas e não configuram abusividade, sendo desnecessária a limitação dos juros. Impõe-se, portanto, a manutenção da sentença.

2.2.

Da repetição do indébito

Diante da inexistência de cobrança indevida ou de cláusula contratual nula, não há que se falar em repetição do indébito, seja simples ou em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, cuja aplicação exige demonstração cabal de pagamento indevido e má-fé do credor — o que não ocorreu.

2.3.

Da verba honorária e majoração

O pedido de não majoração dos honorários recursais também não merece acolhida. A regra do art. 85, §11, do CPC/2015, impõe a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal quando o recurso for integralmente desprovido, como é o caso. Todavia, a exigibilidade da verba continua suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, conforme já reconhecido nos autos.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo íntegra a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional nesta instância recursal, majoro os honorários advocatícios para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Contudo, sua exigibilidade permanece suspensa, em razão do benefício da gratuidade de justiça concedido ao apelante.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 29/04/2025